Tribunal: STF
Processo: ARE 1393377
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo o Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega o recorrente que a Lei Estadual nº 15.626/2021 alterou substancialmente as atribuições de Escrivães e Oficiais Escreventes, remetendo a esses últimos, detentores de cargo de nível médio, atividades de maior conhecimento técnico, mas sem o pagamento da correspondente função gratificada. Sustenta ofensa à regra do concurso público. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, II, e 39, § 1º, I e II, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, porquanto, a inclusão relativamente aos cargos de Escrivão e de Oficial Escrevente, da função de elaborar minutas de apoio à jurisdição não implica alteração substancial das atribuições de um ou outro cargo. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL Nº 15.626, DE 13 DE MAIO DE 2021. CARGOS DE ESCRIVÃO E OFICIAL ESCREVENTE. INCLUSÃO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS ATRIBUIÇÕES DE UM E OUTRO CARGO. A inclusão, relativamente aos cargos de Escrivão e de Oficial Escrevente, da função de elaborar minutas de apoio à jurisdição não implica alteração substancial nas atribuições de um ou outro cargo, revelando-se descabido raciocínio em termos da configuração de novo provimento. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de reestruturação administrativa quando essa não possibilita a transposição de servidores ou qualquer outro meio de provimento de cargos sem concurso público, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL N. 2.144/2000. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS SERVIDORES DO GRUPO TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. AFRONTA À NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme sobre a possibilidade de reestruturação administrativa quando esta não possibilita a transposição de servidores ou qualquer outro meio de provimento de cargos sem concurso público. 2. O legislador constitucional deixou a cargo da legislação infraconstitucional a definição das carreiras componentes da ‘administração tributária’ a que se refere o inciso XXII, do art. 37, da Constituição. 3. Ação direta julgada improcedente” (ADI 4883, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27.5.2020).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 2º, I E II, DA LEI 11.470/2009, E ART. 24 E ANEXO V DA LEI 8.210/2002, AMBAS DO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE NOVOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS. ALTERAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GRUPO OPERACIONAL FISCO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. EXCLUSÃO DOS AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS QUE INGRESSARAM ANTES DA LEI 8.210/2002 DO ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS DA LEI 11.470/2009. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. A legislação que promove o enquadramento de ocupantes de cargos diversos em carreira estranha à de origem configura ofensa à regra constitucional do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal. Inteligência da Súmula Vinculante 43 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A exigência de curso superior para os novos candidatos ao cargo de Agente de Tributos Estaduais configura simples reestruturação da administração tributária estadual, fundada na competência do Estado para organizar seus órgãos e estabelecer o regime aplicável ao seus servidores, da qual não decorre, em linha de princípio, qualquer inconstitucionalidade. Precedentes. 3. O art. 2º, incisos I e II, da Lei 11.470/2009 do Estado da Bahia acrescentou novas atribuições aos titulares dos cargos de Agentes de Tributos Estaduais, todas pertinentes com a exigência de formação em curso superior, já que relacionadas ao exercício de atividades de planejamento, coordenação e constituição de créditos tributários. 4. No presente caso, as questões atinentes às atividades desenvolvidas pelos antigos Agentes de Tributos Estaduais, que concluíram somente o segundo grau, e àquelas desenvolvidas pelos novos titulares, com curso superior, guardam estrita conexão com regra constitucional do concurso público, de modo que os antigos servidores passariam a exercer, com a superveniência da Lei 11.470/09, atividades exclusivas de cargo de nível superior, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal. 5. Necessária interpretação conforme à Constituição para excluir do âmbito de incidência dos incisos I e II do art. 2º da Lei 11.470/2009 do Estado da Bahia, os Agentes de Tributos Estaduais cuja investidura se deu em data anterior à Lei 8.210/2002. 6. Ação julgada parcialmente procedente” (ADI 4233, de minha lavra, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, Julgado em 01.3.2021, DJe 28.4.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. ADCT. REFORMA ADMINISTRATIVA. REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES. COMPATIBILIDADES FUNCIONAL, REMUNERATÓRIA E DE EXIGÊNCIAS PARA PROVIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Não há violação à exigência constitucional de concurso público quando, em casos de reestruturação, os cargos apresentem compatibilidades funcional e remuneratória, bem como equivalência dos requisitos exigidos para o provimento. É justamente o que se verifica nos autos, uma vez que o art. 6º, parágrafo único, do ADCT da Constituição do Estado da Paraíba, condicionou a opção dos servidores ao preenchimento dos critérios necessários, como equivalência de requisitos para promovimento. Precedentes: ADI 1.591, Rel. Min. Octavio Galotti; ADI 2.335, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 2.713, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. A simples revogação de norma que congelava verbas de servidores públicos não implica em aumento automático de remuneração, salvo se a norma assim dispuser expressamente. Assim, não há também inconstitucionalidade no art. 53, caput, do ADCT da Constituição do Estado da Paraíba, na medida em que este dispositivo apenas revoga as normas anteriores, sem prever expressamente o acréscimo automático de verbas. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 345, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em DJe 04.11.2020)



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 15.626/2021), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE DIREITO LOCAL SÚMULA 280/STF SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1010768 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 29.3.2017).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora